Tribunal: TJMT
Processo: 1071408-14.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071408-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELICIA QUISINSKI - CPF: 035.083.869-02 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE E BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
) COM DESCRIÇÃO CLARA DA MODALIDADE PACUTADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Hipótese em que a instituição financeira juntou aos autos contrato assinado digitalmente com apresentação de selfie e documento pessoal.

Inexistente qualquer elemento probatório no sentido de comprovar eventual vício de consentimento.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em síntese, a parte recorrente pugna pela fixação dos danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO FINANCEIRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA,
proposta por
FELICIA QUISINSKI
contra
BANCO AGIBANK S/A
, objetivando a declaração de inexistência de débitos e o recebimento de indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos na folha de pagamento de sua aposentadoria junto ao INSS.

Narra a parte promovente que é aposentada pelo INSS e dependente de seus proventos para sustento familiar, e notou uma diminuição em sua renda devido a descontos mensais em seu benefício, relativos a um suposto empréstimo via cartão de crédito consignado (RMC) contratado junto ao banco parte promovida.

Alega nunca ter contratado esse serviço e que a parte promovida não forneceu qualquer contrato detalhando as condições da cobrança. Após tentativas infrutíferas de cancelar os descontos e recuperar os valores pagos, o requerente constatou que o desconto começou em outubro de 2016. Assim, requer a condenação da parte promovida no total de R$ 1.339,88 (mil trezentos trinta e nove reais e oitenta oito centavos), a título de repetição indébito.

Afirma que não contratou qualquer empréstimo pessoal junto a parte promovida.

Pleiteia o reembolso da quantia descontada indevidamente em dobro e a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da situação enfrentada, requer-se a condenação da parte promovida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos.

[...]

A parte promovida, em sede de contestação, alega que a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada pela parte promovente, por iniciativa própria.

Assim, relata que ficou comprovado que o Cartão de Crédito Consignado, foi devidamente contratado pela parte promovente junto ao Banco Agibank em 13/07/2022. Afirma, que na ocasião, a parte promovente compareceu à loja PROMIL – FLORIANÓPOLIS - INGLESES, onde foi atendida pelo consultor Marcus Ramones Costa e Silva, forneceu todos os documentos necessários e assinou eletronicamente, por meio de biometria facial, tanto a autorização de reserva de margem consignável (RMC) quanto a proposta de adesão.

Ainda, manifesta que caso a parte promovente negue ter usado sua senha pessoal e biometria para contratar o cartão de crédito e autorizar o saque, a lide só poderá ser dirimida com a realização de perícia técnica em arquivos digitais, o que é incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Por fim, manifesta pela improcedência da ação.

Junta documentos: Documento de identidade da parte promovente, termo de adesão de cartão de crédito consignado, termo de autorização de saque, termo de consentimento, selfie e dossiê de contratação com biometria facial.

[...]

Compulsando os autos e considerando todo o conjunto probatório, em especial o Termo de adesão de cartão de crédito consignado, Documento de identidade, termo de autorização de saque, termo de consentimento, selfie, dossiê de contratação com biometria facial, verifica-se que a parte promovente contratou o cartão de crédito consignado, devidamente autorizado por meio de cédula de crédito bancário.

Embora a parte promovente alegue desconhecimento sobre a realização do empréstimo, a parte promovida demonstrou que a contratação ocorreu de forma válida e regular. Portanto, entendo que suas alegações não merecem prosperar.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para determinar o cancelamento do contrato e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

[...]”

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No caso, a parte reclamada juntou aos autos contrato “Dossiê de Contratação – CARTAO_CONSIGNADO”, assinado digitalmente com biometria facial, além de documento pessoal da Recorrente e termo de autorização de saque via cartão de crédito consignado, não havendo dúvidas da contratação.

Assim, a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Frisa-se, aliás, que a parte recorrente nega que tenha contratado os serviços. E não obstante a sua insurgência recursal, sequer há indícios de vício de consentimento.

A inversão do ônus da prova, assegurada no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Assim, tal qual reconhecido na origem, pela análise, está claro o negócio jurídico realizado entre as partes, e a prestação das devidas informações. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada nestes autos:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, REALIZAÇÃO DE SAQUES POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA PRÓPRIA E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado, proposta de adesão – servidor público, autorização para desconto em folha de pagamento, realização de saque por transferência bancária em conta de própria titularidade e faturas de utilização de cartão. 3. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito. 4. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido (N.U 1007460-37.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, SELFIE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE TED ́s, ÁUDIOS E TERMOS DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005095-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Às providências.

Data registrada no sistema PJe.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025